Tribunal: STF
Processo: ARE 1572438
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “Apelação Cível - Ação Civil Pública - Improbidade administrativa - Contratação de Empresa de Consultoria especializada em Direito Público pela Câmara Municipal de Aparecida - Suposta violação dos artigos 10, caput e incisos I, V, VII e XII, ou Art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/92 - Não ocorrência Aplicabilidade retroativa das alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021, norma mais benéfica aos réus - Tema 1.199 do STF - Revogação do art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, necessidade de efetiva comprovação de dolo e prejuízo ao erário em relação ao artigo 10 - Acervo probatório não demonstra prejuízo ao erário ou conduta dolosa em benefício a si ou terceiros Contratação precedida de licitação - Serviços efetivamente prestados - Não comprovação, ademais, de que a contratação se deu por valor superior ao de mercado - Ausência de comprovação do elemento subjetivo dolo e prejuízo ao erário, a caracterizar o ato como ímprobo - Provimento dos recursos dos réus para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a ação, restando desprovido o recurso do Ministério Público.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, o recorrente alega violação dos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, e 37, caput, inciso XXI e §4º, da Constituição Federal.



    Sustenta na “impossibilidade de retroação automática das normas de direito material da Lei nº 14.230/2021, em homenagem aos princípios do tempus regit actum, da proporcionalidade, da vedação ao retrocesso, da proibição à proteção insuficiente e da segurança jurídica, afastando-se qualquer afronta aos artigos 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal.”



    Declara que o “presente recurso tem por objeto ventilar e discutir a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos fatos cometidos antes de sua vigência, frente aos postulados da irretroatividade da lei”.



    Argumenta que “da leitura do v. acórdão de fls. 2508/2523, infere-se que a C. Câmara Julgadora a quo aplicou equivocadamente o tema 1.199 do E. Supremo Tribunal Federal: compreendendo que, a partir dele, o Pretório Excelso passou a admitir a retroatividade das normas de direito material da Lei nº 14.230/2021, mais benéfica aos corréus, a r. decisão recorrida julgou a ação com base nas alterações introduzidas na LIA pela Lei nº 14.230/2021 – que revogou alguns incisos do artigo 11 da LIA e passou a exigir o dolo específico para a caracterização da improbidade administrativa. Com isso, o v. acórdão recorrido acabou por adotar a retroatividade da nova legislação indistintamente e não apenas na situação jurídica ressalvada pela r. decisão da C. Corte Suprema.”



    Aduz que



    “Da leitura da petição inicial (fls. 1/20), verifica-se que o órgão ministerial imputou, aos recorridos, a prática de atos dolosos de improbidade administrativa dos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92. De igual modo, a r. sentença de fls. 2085/2094 condenou os corréus como como incursos na conduta ímproba do artigo 11, caput e inciso I, da LIA, figura que, desde a sua gênese, sempre exigiu o elemento subjetivo dolo para a sua configuração. 



    Nesse contexto, não tem incidência, no caso em comento, a retroatividade aventada pela C. Suprema Corte ao fixar, no ARE 843.989-PR, a tese jurídica 1199. Até porque, como se viu, as condenações foram feitas com fundamento no artigo 11, caput e inciso I, da LIA, tendo, o parquet, apontado e demonstrado a presença do elemento subjetivo DOLO nas condutas ilegais dos recorridos.”



    Defende que a “nova redação atribuída ao artigo 11 da LIA atenta, outrossim, contra o princípio da proporcionalidade na perspectiva da vedação à proteção deficiente. Isso porque, diante da impossibilidade de prever todas as maneiras pelas quais os princípios vetores da Administração podem ser violados, os tipos fechados não protegem adequadamente o bem jurídico tutelado pela norma (moralidade e probidade na Administração Pública).”



    Alega que “No caso concreto, houve dano efetivo ao erário, decorrente do pagamento em duplicidade para os mesmos serviços: a Câmara Municipal não apenas despendeu o preço contratual de R$ 78.000,00, como contraprestação devida ao CEDP, como também continuou a pagar a integralidade dos vencimentos mensais do então assessor técnico legislativo Carlos Eloi, não obstante tivesse tido as funções de seu cargo quase que completamente esvaziadas pela contratação do CEDP. No que concerne ao prejuízo ao erário, outro dado relevante – e relativo à remuneração de Carlos Eloi - foi noticiado pelo parquet”.



    Pleiteia, ao fim, o “provimento do Recurso Extraordinário para, reformando-se os julgados ora impugnados (fls. 2508/2523 e fls. 39/42 do Incidente 50000), condenar os recorridos pela prática da improbidade administrativa que lhes é imputada, restabelecendo-se as sanções que haviam sido impostas na r. sentença de fls. 2085/2094, acrescidas daquelas requeridas no apelo do órgão ministerial de fls. 2291/2295.”



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    Trata-se, na origem, ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, “objetivando a condenação dos réus por atos de improbidade previstos no artigo 10, I, V, VIII e XII ou, subsidiariamente, pelo ato de improbidade violador dos princípios da administração, previsto no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/92, em razão de irregularidades no procedimento licitatório (Convite n. 01/2018), descritas na petição inicial, que teve por objeto a contratação da empresa CEDP para prestação de serviços de consultoria em matéria de direito público, especialmente na área legislativa, recursos humanos e contratos administrativos.”



    Julgado parcialmente procedente o pedido, foi interposto recurso de apelação cível pelos réus, o qual foi parcialmente provido pelo Tribunal de origem para para julgar improcedente os pedidos iniciais.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Afastadas as preliminares, no mérito, data venia, os recursos dos réus comportam provimento para que a ação seja julgada improcedente, restando desprovido o recurso do autor. 



    O Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública, em que imputa aos requeridos a prática de atos de improbidade administrativa capitulados nos artigos 10, incisos I, V, VIII e XII, e 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92.



    Segundo colhe-se da petição inicial, em síntese, narra o autor que em 23 de fevereiro de 2018, Luís Marcelo, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Aparecida, após análise de singela solicitação formulada pelo respectivo Diretor geral da casa legislativa, réu José Geraldo, autorizou a abertura de procedimento interno na Câmara Municipal Convite nº 1/2018, tendo por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria em matéria de direito público, especialmente na área legislativa, recursos humanos e contratos administrativos.



    Afirma que o referido procedimento licitatório não foi precedido de obrigatória justificativa, já que em momento algum foi demonstrada a necessidade da contratação ou especialidade a legitimar a excepcionalidade da contratação, tratando-se de manobra ilegal e ilegítima, com a finalidade de burlar a necessidade da realização de concurso público (artigo 37, II, da CF).



    Afirmou que as atividades desempenhadas pela empresa contratada, estavam inseridas no rol de atribuições do cargo em comissão de “assessor técnico legislativo”, servidor que continuou a receber a gratificação mensal de 100% de sua remuneração, ainda que pela execução de trabalhos técnicos que vinham sendo executados pela empresa terceirizada, o que acarretou dano ao erário, ante o pagamento em duplicidade pelos mesmos serviços.



    Nesse contexto, descreveu as supostas condutas ímprobas de cada um dos réus, quais sejam:



    (...)



    Pois bem. Inicialmente, tem-se pela aplicação retroativa das alterações da Lei nº 14.203/2021 em relação à Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992).



    O artigo 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, incluído pela Lei nº 14.230/2021, determina expressamente a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses de improbidade administrativa:



    (...)



    Dentre os princípios constitucionais aplicáveis ao direito administrativo sancionador, destacam-se o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade, a culpabilidade, a pessoalidade e a individualização da pena e, especialmente, a retroatividade da norma que torna atípica a conduta (desde que respeitada a coisa julgada). 



    Não por outra razão, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE843.989 (Tema 1.199), fixou as seguintes teses:



    (...)



    Assim, conforme a orientação supra do Supremo Tribunal Federal, as condutas antes tidas pela legislação como caracterizadoras de ato improbo, mas que, em virtude da superveniência da Lei nº 14.230/2021, não mais encontram adequação no aludido diploma legal devem ser consideradas atípicas pela aplicação retroativa da nova lei, exceto se o caso concreto se encontrar acobertado pela coisa julgada.



    Neste sentido, observa-se que a nova redação do “caput” do artigo 11 passou a exigir expressamente que os atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública sejam caracterizados em face das condutas descritas nos respectivos incisos, alterando-se, assim, a redação original que previa tais condutas com caráter apenas exemplificativo.



    Note-se, a respeito, que a redação anterior do “caput” do art. 11 apontava que o rol de hipóteses legais de atos ímprobos possuía caráter meramente exemplificativo, porque previa como ilícita - “qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” -, com o acréscimo do advérbio - “notadamente” - o fim do dispositivo.



    Para fins de registro, confira-se a redação anterior às alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021:



    (...)



    Contudo, a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido “qualquer” ao tratar das condutas, nem o advérbio “notadamente” para as hipóteses de atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos do artigo 11 podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública. Por pertinente, confira-se a redação atual da referida norma:



    (...)



    Portanto, com a alteração do “caput” do artigo 11 e a revogação dos respectivos incisos I e II, não há mais se falar em ato de improbidade administrativa pelas condutas anteriormente subsumidas a tais normas (atipicidade superveniente), aplicando-se retroativamente a norma mais benéfica aos requeridos, na linha, aliás, da “ratio decidendi” das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.199.



    Nesse caso, considerando que o autor, na petição inicial e/ou no recurso de apelação, não aponta concretamente nenhum outro inciso do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, em sua atual redação, ao qual a conduta dos réus poderia ser subsumida e, ainda, nos termos do artigo 17, § 10-F, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, na redação da Lei nº 14.230/2021, que diz ser nula a decisão de mérito que condena o requerido em “tipo diverso daquele definido na petição inicial, de rigor o afastamento da condenação dos réus fundamentada no revogado art. 11, I, da LIA.



    Por outro lado, quanto ao recurso do autor para condenação dos réus com base no artigo 10, incisos I, V, VIII e XII, da LIA, esse também não prospera, sobretudo pela nova redação dada ao artigo 10, caput, pela Lei nº 14.230/2021:



    (...)



    Nesse ponto, sustenta o Ministério Público que o procedimento licitatório tratou de contratação desnecessária, tendo em vista a falta de justificativa e a existência de servidor público comissionado apto a prestar os serviços licitados (assessor técnico legislativo), o que, supostamente, caracterizaria o dolo da conduta dos réus, que concorreram para celebração de contrato desnecessário em flagrante prejuízo aos cofres públicos.



    Contudo, como visto, para o reconhecimento das condutas imputadas pelo autor, é imperativo comprovação nos autos de que os agentes públicos e os particulares beneficiados pelos atos reputados ímprobos, tivessem concorrido para perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres da entidade pública



    Assim, a contratação da referida empresa de consultoria não seria ilegal por si só, mas sim, se comprovadamente tivesse sido realizado em prejuízo ao erário público e com esse fim específico (dolo), para obter proveito próprio ou de terceiros.



    Mas ao contrário, o que se extrai do conjunto probatório é que a despeito de a Câmara Municipal contar com um Procurador (em comissão), cargo exercido sob a denominação “Assessor Técnico Legislativo”, não há como se considerar desnecessária a contratação de empresa especializada para estudos sobre a regularização da estrutura administrativa, em especial quanto aos cargos comissionados, dentre outras funções (fl. 234), ato complexo, inclusive recomendado pelo próprio autor (IC. Nº 846/2017) e Tribunal de Contas.



    Do mesmo modo, colhe-se dos autos que a contratação da empresa de consultoria foi precedida de procedimento licitatório na modalidade convite, com dotação orçamentária e parecer jurídico favorável, havendo irregularidade apenas na falta da formal justificativa exigida pela Lei 8.666/93.



    Observa-se ainda que os valores definidos no contrato (fl. 4), pela regra de experiência, estão longe de ser considerados como exorbitantes, bem como, houve prova de que os serviços foram efetivamente prestados pela contratada (fls. 512/928).



    Registre-se, ademais, acerca da aparente legalidade da contratação realizada, quando o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao julgar as contas apresentadas pelas Câmara Municipal de Aparecida, expressamente consignou que “o convite n. 001/2018 foi objeto de exame nos autos do TC-13383.989-18-3 e TC-005224/989/18, não tendo sido constatadas irregularidades capazes de comprometer as contas, assim como a contratação efetivada” (fls. 1636).



    Logo, não há prova de que a contratação tenha causado prejuízo ao erário, correlato às condutas previstas no art. 10, da Lei 8.429/92, e seus incisos, não se admitindo ainda, para fins de condenação em improbidade administrativa, a afirmação genérica de que em relação ao pagamento do valor contratado ao particular houve favorecimento indevido a terceiros (empresa contratada), sem ao menos demonstrá-lo, afinal, “a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé” (REsp 1.605.125/RN, Segunda Turma, Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2017).



    Exatamente por isso, impõe-se distinguir a mera ilegalidade, sanável por meio dos instrumentos ordinários de controle da administração, da improbidade administrativa propriamente dita. Essa, repise-se, consubstancia-se em ilegalidade qualificada pela desonestidade, por um modo de agir especialmente reprovável a ser aferido a partir da intenção do agente em violar o ordenamento jurídico, na hipótese de dolo, o que não restou comprovado nestes autos.



    Ademais, como já se manifestou o STJ, na condenação por atos de improbidade administrativa, deve-se afastar “a possibilidade de punição com base tão somente na atuação do mal administrador ou em supostas contrariedades aos ditames legais referentes à licitação, visto que nosso ordenamento jurídico não admite a responsabilização objetiva dos agentes públicos" (REsp 997.564/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, in DJe 25/3/2010)



    Nesses termos, respeitado o entendimento contrário, sob a luz dos fatos e provas contidos nos autos, não vislumbro a ocorrência de improbidade administrativa na espécie, seja pela inexistência de lesão ao erário, seja, sobretudo, pela não comprovação do elemento subjetivo dolo, necessários à caracterização do ato ímprobo, razão pela qual, a ação é improcedente.”



    Pois bem. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 843.989/PR, feito paradigma do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses sobre a retroatividade da Lei nº 14.230/21:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Como visto, embora tenha sido definido como regra a irretroatividade da Lei nº 14.230/21, restou assentado que as normas mais benéficas do novo diploma legal retroagem no caso de atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior quando não houver condenação com trânsito em julgado, em função do princípio do tempus regit actum. 



    É o que se infere da seguinte passagem do voto do Relator do referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda a questão:



    “Ressalte-se, entretanto, que apesar da irretroatividade, em relação a redação anterior da LIA, mais severa por estabelecer a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa em seu artigo 10, vige o princípio da não ultra-atividade, uma vez que não retroagirá para aplicar-se a fatos pretéritos com a respectiva condenação transitada em julgado, mas tampouco será permitida sua aplicação a fatos praticados durante sua vigência mas cuja responsabilização judicial ainda não foi finalizada. 



    Isso ocorre pelo mesmo princípio do tempus regit actum, ou seja, tendo sido revogado o ato de improbidade administrativa culposo antes do trânsito em julgado da decisão condenatória; não é possível a continuidade de uma investigação, de uma ação de improbidade ou mesmo de uma sentença condenatória com base em uma conduta não mais tipificada legalmente, por ter sido revogada. 



    Não se trata de retroatividade da lei, uma vez que todos os atos processuais praticados serão válidos, inclusive as provas produzidas – que poderão ser compartilhadas no âmbito disciplinar e penal –; bem como a ação poderá ser utilizada para fins de ressarcimento ao erário. 



    Entretanto, em virtude ao princípio do tempus regit actum, não será possível uma futura sentença condenatória com base em norma legal revogada expressamente” (DJe de 12/12/2022).



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021, QUE ALTEROU A LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.480.622/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/05/2024).



    “Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Lei de Improbidade Administrativa. Condenação pelo art. 11, caput. 3. abolitio crimini. Tema 1199 da sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário e determinar que nova decisão seja proferida com base no entendimento fixado no Tema 1199 em relação à abolitio criminis no caso do art. 11, caput, da LIA” (RE nº 1.357.060/PR-AgR, Segunda Turma, Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência ' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral ', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.450.417/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.453.452/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.346.594/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/10/23).



    Nesse contexto, fixadas tais premissas interpretativas, tenho que o caso narrado nos autos reclama a incidência do novo regime inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, na linha do entendimento placitado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 843.989/PR (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento, razão pela que o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente